Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0751677-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAGUSA IMPETRANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, MANOELA SALES FLORES ALVES MAGALHAES, RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Em relação ao petitório de ID 24829879, defiro o pedido de retirada do writ da pauta de julgamento da sessão por videoconferência que se realizará em 15/04/2021. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste sobre a petição e documentos juntados pelos impetrantes (IDs 24803599, 24798125, 24798127, 24798128). Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR